Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712089-10.2021.8.07.0001 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista as partes para responderem aos declaratórios opostos (60019669 e id 60159581), no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator